Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704642-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à primeira os benefícios da gratuidade de justiça e determinou a exclusão dos valores cobrados a título de honorários advocatícios, pois afirmou que estes serão fixados pelo juiz na decisão que deferir o processamento da execução. A agravante relata que propôs a ação originária devido ao inadimplemento de contrato de mútuo firmado com o agravado. Informa ser pessoa jurídica que administra planos de previdência patrocinados pela Caixa Econômica Federal. Relata não ter finalidade lucrativa, por força da disposição contida no art. 2o da LC 109/2001 c/c o art. 1o do seu Estatuto Social, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Traz alegações e informações para subsidiarem a alegada necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em relação aos honorários advocatícios cuja exclusão foi determinada na decisão agravada, informa que os contratos de empréstimo possuem cláusulas penais a serem aplicadas aos contratantes que estiverem em situação de inadimplência. Alega que, de acordo com as referidas cláusulas, o mutuário inadimplente deverá arcar com o valor das custas judiciais, da multa por mora e com honorários advocatícios pré-fixados, em observância às leis de regência. Destaca o teor da Cláusula Nona do Contrato de Empréstimo firmado entre as partes, na qual afirma estar contida referida previsão. Argumenta que a supramencionada cláusula encontra amparo nos art. 389, 395 e 404 do Código Civil, segundo os quais os honorários advocatícios contratuais integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida, bem como o art. 35 do Código de Ética da OAB e art. 24 da Lei n .8 .906/1994. Aduz que os honorários previstos em contrato são convencionados entre as partes como forma de indenizar o credor pelo dispêndio com a contratação de advogados ao tentar efetivar o seu direito de receber o objeto da prestação da relação jurídica obrigacional. Conclui que o débito do agravado é formado por honorários contratuais e de honorários sucumbenciais, constituído, no caso em apreço, dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 827, do Código de Processo Civil. Ressalta serem verbas distintas. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso e que seja determinado o prosseguimento do feito com a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, mas sem exigência das custas processuais. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e para que sejam mantidos os honorários advocatícios contratuais no valor cobrado na execução. Esta Relatoria indeferiu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 15175691). Interposto agravo interno contra a referida decisão monocrática, esta restou mantida (ID 20211256). A agravante recolheu em dobro o preparo recursal (ID 20648855 e 20648857). Brevemente relatado, passo à análise do pedido liminar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes quanto aos honorários advocatícios contratuais. O Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante que emendasse a petição inicial para excluir os valores cobrados a título de honorários advocatícios, pois afirmou que estes serão fixados pelo juiz na decisão que deferir o processamento da execução (art. 827 do Código de Processo Civil). O agravante afirma que os honorários cobrados na petição inicial não são os sucumbenciais, mas sim os previstos no contrato de empréstimo firmado entre as partes. A cobrança dos honorários advocatícios em comento está prevista na cláusula nona, parágrafo quarto do contrato juntado pelo agravante aos autos do processo originário: CLÁUSULA NONA – Da Inadimplência Em caso de inadimplência, além da prestação, será cobrada multa contratual de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor da prestação, a contar da data em que a mesma passou a ser exigível até a data da sua efetiva liquidação. (...) Parágrafo quarto – Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada.[1] Os honorários advocatícios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial: “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. Não se confundem com os honorários contratuais, de natureza ressarcitória, previstos nos art. 389, 395 e 404, do Código Civil. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça acerca da distinção dos honorários contratuais e sucumbenciais em execução de título executivo extrajudicial: “Descabida a alegação de excesso de execução decorrente da cobrança de honorários contratuais fixados no título executivo extrajudicial e honorários sucumbenciais fixados quando do provimento da tutela judicial da pretensão inadimplida, por possuírem naturezas diversas”. (Acórdão 1113381, 07056558420178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018.) Os honorários contratuais cobrados pelo agravante são distintos, portanto, dos previstos no art. 827 do Código de Processo Civil, estes de natureza sucumbencial. Não há necessidade de excluí-los dos cálculos inicialmente apresentados, mormente quando não impugnados pela parte adversa, que sequer chegou a ser citada. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios contratuais ostentam natureza jurídica diversa daqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, constituindo direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte. Precedentes. 2. Estabelecida a incidência de honorários advocatícios em contrato de mútuo, para a hipótese de inadimplência do mutuário, não cabe a exclusão, especialmente sem impugnação. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1247516, 07208405720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. PRESTAÇÕES VENCIDAS REFERENTES A CONCERTO DE MÚTUO. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. CONFECÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PACTUADOS. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. MODULAÇÃO DO PEDIDO. QUALIFICAÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO AVIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONCERTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (...) 3. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição à parte executada, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque para exclusão do equivalente aos honorários contratuais que lhe foram agregados, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1291112, 07222562620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FUNCEF. MÚTUO FENERATÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATADOS. INCLUSÃO. INICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. JURISPRUDÊNCIA CLAUDICANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Determinadas matérias, mormente aquelas objeto de disposição das partes, em contrato sinalagmático, devem ser discutidas em momento oportuno. II - Não pode o julgador, no instante do recebimento da petição inicial executiva, indeferi-la, por filiação a corrente jurisprudencial controvertida, aduzindo que a emenda não fora apresentada a contento. III - Constituindo a adesão a mútuo feneratício direito dispositivo da parte, encerra obrigação da devedora arrostar os termos da planilha apresentada pelo credor, bem como aquilatar da sua conformidade com o pacto. IV - O princípio da cooperação não permite ao julgador suprir a vontade da devedora, uma vez que o legislador privilegiou o efetivo contraditório (art. 7o, CPC). V. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1225911, 07145711520188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio do incipiente momento processual, vislumbro os requisitos necessários ao parcial deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão agravada apenas quanto à determinação de exclusão dos honorários advocatícios contratuais. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 52157297, do processo originário.